Tribunal: TRF3
Processo: 0001263-05.2016.4.03.6138
Órgão julgador: PAULO FONTES
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
13/236)

0001263-05.2016.4.03.6138

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79752

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. MOEDA FALSA. ART. 289, §1o, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CRIME CONSUMADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO, NOS TERMOS DO §2o, DO ART. 289 DO CP. DOSIMETRIA DAS PENAS MANTIDAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. Embora tratada como matéria de mérito pelas defesas, o pedido de desclassificação da conduta delitiva para a figura do estelionato e a consequente remessa dos autos para a Justiça Estadual (súmula 73 do STJ), foi analisado, de forma preliminar, por se tratar de questão meramente processual. A tese não merece prosperar, haja vista não se tratar de falsificação grosseira.

2. Em razão do bem jurídico tutelado pela norma penal, isto é, a fé pública na autenticidade da moeda corrente, não se aplica ao tipo o princípio da insignificância, independente do valor em dinheiro ou quantidade.

3. A materialidade do delito está devidament

Inteiro teor:
13/236)

0001263-05.2016.4.03.6138

e-DJF3 Judicial 1 Data:07/02/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79752

QUINTA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO FONTES

e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/02/2020

Julgamento: 03/02/2020

PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. MOEDA FALSA. ART. 289, §1o, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA INAPLICÁVEL. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. CRIME CONSUMADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO, NOS TERMOS DO §2o, DO ART. 289 DO CP. DOSIMETRIA DAS PENAS MANTIDAS. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. Embora tratada como matéria de mérito pelas defesas, o pedido de desclassificação da conduta delitiva para a figura do estelionato e a consequente remessa dos autos para a Justiça Estadual (súmula 73 do STJ), foi analisado, de forma preliminar, por se tratar de questão meramente processual. A tese não merece prosperar, haja vista não se tratar de falsificação grosseira.

2. Em razão do bem jurídico tutelado pela norma penal, isto é, a fé pública na autenticidade da moeda corrente, não se aplica ao tipo o princípio da insignificância, independente do valor em dinheiro ou quantidade.

3. A materialidade do delito está devidamente demonstrada nos autos pelos Boletim de Ocorrência, Auto de Exibição e Apreensão e Laudo Pericial, que concluiu pela falsidade da nota apreendida, afastando a hipótese de falsificação grosseira, haja vista que seria idônea a confundir a percepção da pessoa de vigilância e atenção comuns, bem como pelas declarações prestadas pelas testemunhas e pelos próprios acusados.

4. O conjunto probatório carreado nos autos confirmou a ocorrência dos fatos, bem como a autoria e dolo dos apelantes. Ademais, diante da absoluta precariedade do subsídio probatório, também não seria o caso de se cogitar a forma privilegiada do delito, inscrita no §2o do artigo 289 do Código Penal.

5. Suficientemente demonstrado, assim, o elemento subjetivo do tipo, ou seja, a vontade livre e consciente dos acusados de introduzir cédula em circulação de cuja falsidade tinham pleno conhecimento, não havendo que se falar em ausência de dolo, bem como em insuficiência de suporte probatório.

6. Conclui-se que a prova acusatória é hábil a comprovar a materialidade e a autoria, o que impõe que seja mantida a condenação dos réus pela prática do delito previsto no artigo 289, §1o, do Código Penal.

7. Dosimetria das penas mantidas. O regime inicial de cumprimento da pena é o aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal. Preenchidos os requisitos previstos no art. 44, do Código Penal, a reprimenda restou substituída por duas penas restritivas de direitos.

8. Recursos improvidos.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento aos recursos, mantendo-se a r. sentença em seus exatos termos, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.